Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713074-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IVANICE RODRIGUES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 66679803) proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de inexistência de débito c/c pedido de restituição de valores e compensação por dano moral por ter caído em golpe praticado por ligação telefônica ajuizada por IVANICE RODRIGUES DE MATOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA – BRB S/A. A sentença (Id 66679803) julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do contrato e determinar a restituição das parcelas descontadas, decotado o valor que foi depositado na conta da autora que ficou na conta após a transferência parcial pelos golpistas. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. O réu interpôs apelação (Id 66679805). Alegou que: (i) o contrato foi livremente pactuado, não havendo vício de vontade; (ii) não há previsão legal para a limitação de 30% para o desconto em conta corrente, conforme Tema Repetitivo 1085 do STJ; e, (iii) o valor de R$ 7.498,75 decorrente de débito de cartão de crédito foi descontado em razão da autorização constante do contrato. Requereu o julgamento de improcedência do pedido. Preparo recursal (Id 66679806 e 66679808) A autora apresentou contrarrazões (Id 66679810). Pediu o não provimento do recurso. Decisão de Id 68349477 intimou o apelante para se manifestar sobre o princípio da dialeticidade por se vislumbrar que as razões apresentadas estão dissociadas do cerne da controvérsia. A autora apelada (Id 68633694) informou que os seus cartões de crédito junto ao apelante foram bloqueados e o seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito por dívida vinculada ao contrato declarado nulo de no 20221221713, no valor de R$ 43.488,13, em descumprimento à tutela de urgência que, segundo ela, foi deferida e confirmada na sentença de Id 66679803. Requereu a intimação do banco para cumprir a tutela provisória deferida para excluir o registro do débito do cadastro de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária. Decisão de Id 68848015 indeferiu o pedido da apelada por constar que não há decisão judicial a ser descumprida. O apelante não se manifestou sobre a decisão de Id 68349477 (Id 69153307). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Trata-se do princípio da dialeticidade, pelo qual todo o recurso deve declinar fundamentação específica para demonstrar o desacerto da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento. No caso, a causa de pedir declinada na petição inicial (Id 66679710) está relacionada à inexistência de obrigação contraída mediante fraude, cujo pedido abrange a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro das parcelas descontadas, o depósito do valor que permaneceu em conta corrente de sua titularidade após o saque parcial pelos fraudadores e a condenação do réu ao pagamento de compensação pelo dano moral alegado. A sentença (Id 66679803) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, a restituição das parcelas descontadas da autora, abatendo o valor indicado pela parte. No recurso de apelação de Id 66679805 interposto pelo réu foi defendida a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimo da conta corrente a 30% dos rendimentos do mutuário; a validade dos descontos autorizados pelo cliente; a observância do Tema Repetitivo 1085 do STJ; a intervenção mínima do judiciário no cumprimento do negócio jurídico livremente pactuado entre pessoas capazes; e a possibilidade de desconto de valor referente ao atraso superior a 10 dias no pagamento de cartão de crédito. Dito isso, está evidente que as razões declinadas não enfrentam os fundamentos declinados na sentença, muito menos os fatos, que estão completamente dissociados da causa de pedir declinada, o que caracteriza a violação ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação específica contra os argumentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores. 4. No caso, as razões de apelação apresentadas pela parte ré demonstram falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença, evidenciando-se mera cópia das alegações utilizadas na contestação, com pequenas readequações. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. _________ Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001; Acórdão 1236150, 07145728120198070001; Acórdão 1228649, 07218503920198070000. (Acórdão 1966878, 0709969-73.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravantes condenados a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1964973, 0711941-68.2023.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo a recorrente optado por não impugnar os fundamentos do decisum a quo, a apelação padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1954856, 0749141-69.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Por fim, impõe-se a majoração dos honorários em sede recursal, conforme prevê a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.” (g. n.) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, inc. III c/c 1.010, inc. III, do CPC NÃO CONHEÇO da Apelação interposta. Em observância à tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ e ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% do valor da condenação. Preclusa a presente, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital